Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0704860-45.2021.8.07.0018. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Sentença Coletiva, que havia determinado atualização do débito unicamente pela taxa SELIC em relação a todo o período a partir de 25/2/2014, foi reformada nesse ponto pelo Tribunal, o qual determinou a aplicação do INPC nos termos as teses firmadas no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como aplicação da taxa SELIC conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Verifica-se, no caso, convergência entre o título executivo judicial e a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença do Ente Público quanto aos parâmetros fixados para a atualização do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e não provido.